Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712524-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES IMPETRANTE: VITORIA ARRUDA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VITÓRIA ARRUDA DA CUNHA em favor de VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 57375001). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR